Tribunal: TJBA
Processo: 8051003-66.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8051003-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MIGUEL VIEIRA MAURICIO JUNIOR Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITOS DE NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO E REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal requerida por MIGUEL VIEIRA MAURÍCIO JÚNIOR contra acórdão da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, composta pelo Juiz Substituto Álvaro Marques de Freitas Filho (Relator), Desembargadora Ivone Bessa Ramos (Revisora) e Desembargador Eserval Rocha (3º Julgador), que, no bojo da Ação Penal nº 0550277-23.2015.8.05.0001, por unanimidade de votos, julgou desprovido o Recurso de Apelação, mantendo a Sentença de primeiro grau, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. Sustentou o revisionando contrariedade à evidência dos autos quanto à autoria delitiva e equívocos na dosimetria da pena aplicada pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de matérias relativas à autoria delitiva e dosimetria da pena já amplamente analisadas e decididas em sede de apelação, sem a demonstração de qualquer das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal reveste-se de natureza extraordinária e somente pode ser admitida diante da inequívoca demonstração de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando como sucedâneo recursal ou mera rediscussão de matéria probatória já decidida de forma motivada, tanto na Sentença como no Acórdão, e respaldada em elementos concretos constantes dos autos. 4. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo probatório suficiente, devendo ser preservada a soberania dos veredictos quando há elementos que permitem a conclusão pela autoria delitiva. 5. A dosimetria aplicada pela Magistrada sentenciante e mantida em sede de Acórdão de Apelação possui fundamentação idônea, demonstrando adequadamente o grau de culpabilidade e a periculosidade do agente no planejamento do homicídio. 6. A vedação contida no parágrafo único do art. 622 do CPP impede a reiteração do pedido revisional sem fundamento em novas provas. IV. Dispositivo e tese 7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscussão de matérias já decididas em sede de Sentença e Acórdão. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser preservada quando existe suporte probatório para a decisão adotada pelo Conselho de Sentença. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, 622, parágrafo único, e 625, § 1º; CP, arts. 59 e 121, § 2º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2627526/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AREsp nº 2598701/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8051003-66.2025.8.05.0000 desta Comarca, sendo Requerente MIGUEL VIEIRA MAURÍCIO JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.